Tribunal: STF
Processo: RE 222795
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Indenização. Embargos
infringentes. Cumulação de dano moral com dano material. 2. Acórdão
em embargos infringentes que negou indenização por dano moral,
entendendo que, na espécie, não ocorreu ofensa à dignidade, à imagem
e à reputação social da pessoa. Violação ao art. 5º, X, da Carta
Magna. 3. Recurso conhecido e provido, para restabelecer o acórdão
da 1ª Turma do TRF-2ª Região, na Apelação Cível n.º 94.02.09207-2-
RJ. Precedentes da Corte no RE n.º 179.147-1-SP e RE n.º 192.593-1-
SP.